Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Processo : 0701752-98.2022.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 42531353) que confirmou a tutela provisória (id. 42531300) e julgou procedente o pedido inicial na ação de Thaize Calimerio Gomes contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., condenando a seguradora ao custeio da integralidade do procedimento cirúrgico, incluindo o fornecimento do material “Fresa do Drill Cortante N 060 MA-DRC60”, recomendado pelo médico assistente da autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 30.000,00. A ré apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 42531368). Contrarrazões apresentadas (id. 42531375), pelo não provimento. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da autora apelada, diagnosticada com joanetilho de Sastre – CID 10 – M255 + M254 (id. 42531298), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator